Tribunal: STF
Processo: ARE 1596710
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Concessão de benefício previdenciário. Ausência de prévio requerimento administrativo. Interesse de agir. Tema RG  nº 350. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, em ação de concessão/restabelecimento de benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença), em razão da ausência de prévio requerimento administrativo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo afasta o interesse de agir em demanda previdenciária, à luz do Tema RG nº 350 do STF; (ii) estabelecer se o reexame da conclusão do tribunal de origem demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede extraordinária.
III. Razões de decidir
3. O STF fixa, no Tema RG nº 350, que a concessão de benefício previdenciário exige prévio requerimento administrativo, como condição para caracterização do interesse de agir, salvo hipóteses excepcionais. 
4. O Tribunal de origem aplica corretamente esse entendimento ao reconhecer a ausência de provocação administrativa válida e a inércia da parte autora, mesmo após intimação judicial para regularização.
5. A extinção do processo sem resolução do mérito preserva a repartição de competências entre Administração e Judiciário, sem violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
6. A pretensão recursal de comprovar posterior requerimento administrativo e indeferimento pelo INSS demanda reexame de fatos e provas, providência inviável em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula/STF.
7. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada do STF, o que afasta a alegada violação direta à Constituição.
IV. Dispositivo 
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se, na origem, de ação de concessão e cobrança de benefício previdenciário — aposentadoria por invalidez ou concessão /restabelecimento de auxílio-doença (e-doc. 3) julgada extinta, sem resolução do mérito, diante da ausência de prévio requerimento administrativo (e-doc. 7). 

2. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, negou provimento ao apelo por meio de acórdão assim ementado:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 350/STF). APELAÇÃO DESPROVIDA. 
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 267, VI, do CPC/1973. 
2. O autor alegou que não protocolou requerimento administrativo junto ao INSS, pois não possuía todos os documentos exigidos pelo órgão previdenciário, e defendeu a desnecessidade do prévio exaurimento da via administrativa para ingresso em juízo. 
3. Discute-se se a ausência de requerimento administrativo prévio afasta o interesse de agir em ação de concessão de benefício previdenciário, à luz da jurisprudência consolidada pelo STF no julgamento do RE 631.240 (Tema 350 de repercussão geral). 
4. O Supremo Tribunal Federal fixou tese no Tema 350, estabelecendo a necessidade de requerimento administrativo prévio para configurar interesse de agir, salvo hipóteses específicas de modulação. 
5. No caso concreto, a ação foi proposta em 2008, antes do julgamento do RE 631.240. O juízo de primeiro grau determinou a intimação do autor para protocolar o requerimento administrativo, mas este permaneceu inerte dentro do prazo concedido. 
6. Diante da preclusão do ato processual e da ausência de comprovação de resistência administrativa à pretensão, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito encontra-se em conformidade com o entendimento do STF. 
7. Apelação desprovida.“ (e-doc. 12, p. 5).

3. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17). 

4. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega que o acórdão atacado “viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, que garante a todos o acesso à justiça” (e-doc. 19, p. 3). 

4.1. Sustenta que a exigência de requerimento administrativo não se aplica de forma absoluta, especialmente diante da modulação estabelecida pelo STF, bem como afirma que, no caso concreto, houve posterior formulação de pedido administrativo, o qual foi indeferido pelo INSS. 

4.2. Argumenta, ainda, que tal circunstância demonstra a presença de interesse de agir, sendo indevida a extinção do processo sem resolução do mérito 

4.3. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário, com a reforma do acórdão recorrido, para que seja aplicado o entendimento firmado no Tema RG nº 350, determinando o prosseguimento do feito.

5. O recurso extraordinário foi inadmitido, de forma que “infirmar a conclusão obtida pelo Colegiado prolator do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, a análise de elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF” (e-doc. 22). A parte agravou da decisão (e-doc. 24). 

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. Da leitura dos acórdãos, tem-se que o Colegiado de origem assentou a impossibilidade de concessão de benefício previdenciário em razão da inexistência de requerimento administrativo, portanto, ao caso se aplica o decidido pelo Supremo no RE nº 631.240-RG/MG (Tema RG nº 350). 

8. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF. Confiram-se:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. AUXÍLIO-EMERGENCIAL. LEI 13.982/2020. POSTULAÇÃO JUDICIAL, SEM PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 631.240-RG, TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 631.240-RG, Tema 350 da Repercussão Geral, fixou entendimento no sentido de que, em demandas previdenciárias nas quais o autor visa obter prestação ou vantagem inteiramente nova ao seu patrimônio jurídico (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.), exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada’, de modo que ‘a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir’. 3. Tal diretriz aplica-se à pretensão de recebimento do auxílio-emergencial de que trata a Lei 13.982/2020. 4. O Juízo da origem corretamente assentou que ‘é inevitável reconhecer que a atuação jurisdicional sem prévio requerimento administrativo implica em supressão da instância administrativa e sua substituição indevida pelo Poder Judiciário, quando é da autarquia previdenciária a competência para conhecer primeiramente do pleito. Nessa linha, não se está negando aplicação do princípio da inafastabilidade do controle judicial, mas, antes, está-se a garantir a repartição de competências entre os Poderes Públicos.’ (Vol. 7, fl. 3). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.375.313-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 25/05/2022).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 
1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 
(ARE nº 1.367.504-AgR/RS-Segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 08/08/2022).

9. Ademais, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do quadro fático constante dos autos, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Tal providência é inviável em sede extraordinária, sobretudo no presente caso, diante do relato destacado de que, “conforme se verifica da sentença, transcorrido o prazo para manifestação, a autora não apresentou a resposta da autarquia previdenciária dentro prazo concedido pelo juiz. Assim, tendo em vista a preclusão do ato processual decorrente da inércia da parte recorrente, a sentença que extinguiu o feito sem análise do mérito, em razão da ausência de interesse de agir da parte autora, encontra-se em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em tema de repercussão geral” (e-doc. 12, p. 3). 

10. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPENSA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIANTE DE NOTÓRIA NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 350. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem assentou a notória postura defensiva da parte agravante em relação ao pedido do autor, situação que afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo (Tema 350/STF). 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido quanto ao ponto, imprescindível é a análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário(Súmula 279/STF). Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(RE nº 1.360.846-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 16/03/2022).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. CONDIÇÕES INSALUBRES. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. TEMAS 350 E 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 2. Mantida a decisão recorrida no ponto em que determinou a remessa dos autos à origem para adequação do Tema 942 da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”
(RE nº 1.300.031-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/06/2021, p. 15/06/2021).

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator